Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-80.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação visando ao recálculo de débito fiscal. AIIM. Programa de Parcelamento. Adesão que não impede a revisão da taxa de juros. Inaplicabilidade da LE n. 13918/2009. Inconstitucionalidade parcial já reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Precedentes do STJ e desta Corte. Juros sobre a multa que devem incidir a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de

Ementa:
Ação visando ao recálculo de débito fiscal. AIIM. Programa de Parcelamento. Adesão que não impede a revisão da taxa de juros. Inaplicabilidade da LE n. 13918/2009. Inconstitucionalidade parcial já reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Precedentes do STJ e desta Corte. Juros sobre a multa que devem incidir a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração (Lei n. 6374/89, art. 96, II). Honorários advocatícios bem arbitrados. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007320-80.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado TRANSPORTADORA MARQUESIM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
2
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1007320-80.2019.8.26.0079
NATUREZA:
PROCEDIMENTO COMUM - ICMS
COMARCA:
BOTUCATU 1a VARA CÍVEL
APTE(S):
ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S):
TRANSPORTADORA MARQUESIM LTDA.
VOTO N. 6363/20
Ação visando ao recálculo de débito fiscal. AIIM. Programa de
Parcelamento. Adesão que não impede a revisão da taxa de
juros.
Inaplicabilidade
da
LE
n.
13918/2009.
Inconstitucionalidade parcial já reconhecida pelo Órgão
Especial desta Corte. Precedentes do STJ e desta Corte. Juros
sobre a multa que devem incidir a partir do segundo mês
subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração
(Lei n. 6374/89, art. 96, II). Honorários advocatícios bem
arbitrados. Sentença mantida. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação visando
ao recálculo do débito fiscal relativo ao AIIM n. 4.119.920-0, para determinar a
aplicação da taxa SELIC e a incidência de juros sobre a multa a partir do segundo
mês subsequente ao da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 96, II, da Lei
n. 6364/89 (p. 91/93), apelou o Estado de São Paulo alegando que a autora aderiu ao
programa especial de parcelamento PEP, com base no Decreto n. 64564/2019, de
modo que confessou o valor da dívida, e que a rediscussão sobre a aplicação dos
juros implica rompimento do acordo e renúncia ao benefício fiscal, conforme cláusula
3a e §1o, do Convênio ICMS 108/2012, resultando em reincorporação ao débito dos
valores dos descontos condicionais concedidos, imputando-se o pagamento na dívida
(CTN, art. 163); anotou que o reconhecimento do direito pretendido pela autora
afronta o art. 155, §2o, XII, “g”, da CF e o art. 111 do CTN por promover indevida
ampliação do benefício fiscal e que o contribuinte não pode, a um só tempo, usufruir
desses benefícios e desrespeitar as condições estabelecidas no acordo (REsp n.
1.218.835); pediu, em caráter subsidiário, a fixação dos honorários advocatícios em
valor razoável. Foram apresentadas contra-razões defendendo a sentença e a autora
não se opôs ao julgamento virtual (p. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
3
É o relatório.
Trata-se de ação visando ao recálculo do débito fiscal
relativo ao AIIM n. 4.119.920-0, para fim de incidência de juros sobre a multa a partir
do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração e de
reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação dos juros de mora previstos nos
§§1o e 5o do art. 96 da LE n. 6374/89, com a redação dada pela LE n. 13918/2009,
determinando-se a aplicação da taxa SELIC. Deu-se à causa o valor de R$16.717,23.
O auto de infração n. 4.119.920-0 foi lavrado em
14.01.2019 em razão de apropriação indevida de créditos do ICMS no montante de
R$120.511,83, no período entre os meses 06/2015 e 01/2016, constatada por meio de
escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos, emitidos pela empresa
Martins & Prado Auto Posto e Serviços Ltda. EPP, com inscrição declarada nula por
conta de simulação de existência de estabelecimento (p. 30/32).
Afirmou o Estado de São Paulo, em sede de
apelação, que houve adesão a acordo de parcelamento, fato este, até então, não
informado pela autora, a qual alega em sua defesa inovação recursal e possibilidade
de revisão das condições estipuladas no programa especial de parcelamento PEP.
As partes não juntaram documentos a esse respeito.
De qualquer modo, conforme já decidido pelo STJ, a
adesão aos termos do acordo de parcelamento é ato irrevogável e irretratável apenas
quanto à matéria de fato confessada, não no tocante as suas consequências jurídicas
(REsp 1.133.027/SP - S1 Min. relator Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010, DJe
16.03.2011). Assim, nada impede a autora de questionar em juízo a taxa de juros,
mesmo no caso de adesão a acordo de parcelamento do ICMS.
No caso, de acordo com a autuação, o débito fiscal
ficou sujeito a “juros de mora nos termos do artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação
dada pela Lei 13.918/09, de 22/12/2009, e alterações posteriores” (p. 31).
Por força do decidido pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça que julgou procedente em parte a Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000, em 27.02.13, relativa aos artigos
85 e 96 da Lei Estadual n. 6374/89 com a redação da Lei Estadual n. 13.918/09, à
vista da decisão de 14.04.10 do STF na ADI n. 442/SP, no sentido de que a regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
4
artigo 113 da Lei Estadual n. 6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP
não exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais; este
Tribunal estadual, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida Arguição de
Inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre
seus créditos fiscais, mas, por se tratar de competência concorrente, nos termos do
artigo 24, I e § 2o da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores aos
estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa
superior à Selic, definida na lei estadual vigente, e a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança dos
tributos federais.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou o
entendimento de que juros de mora são matéria de direito financeiro e o de que a
competência para legislar é concorrente (art. 24, I, CF). Dessa forma, os Estados
devem se submeter às normas gerais editadas pela União.
Ficou decidido que a União estabeleceu norma geral
que dispõe sobre juros de mora (Lei Federal no 9.250/95) e, por tal razão, os Estados
não estão autorizados a legislar sobre índices que extrapolem os juros nela previstos.
Assim, o C. Órgão Especial desta Corte decidiu pela “inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado” aos artigos 85 e 96 da
Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09.
Em vista disso, foi dada parcial procedência à
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, “de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou a multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais”.
De fato, o índice previsto na Lei Estadual no 13.918/09
é superior ao previsto na Lei Federal no 9.250/95, que prevê a taxa SELIC. Todavia,
pelas razões já expostas, esta não pode ser excedida.
Confira-se, a respeito, o entendimento adotado por
esta 10a Câmara de Direito Público acerca da matéria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
débito fiscal. Parcelamento. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar
o decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
5
0170909-61.2012.216.0000. Decisão que deferiu tutela antecipada. Recurso não
provido”. (Agravo de instrumento n. 20242369420148260000, Rel. Des. Antonio
Carlos Villen, j. 10.03.2014).
A
adesão
do
contribuinte
ao
programa
de
parcelamento importa confissão quanto à existência do débito, no que diz respeito aos
aspectos fáticos da relação jurídico tributária, mas não impede a discussão e o
controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida.
Nesse sentido, confira julgado do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE
FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever
corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do
tributo devido. 3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de
corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou
pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa. 4. Situação em que o vício contido nos
autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por
ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. 5. A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre
os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a
confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
6
do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n.
927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007;
REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado
em 17/11/2009; Resp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n.
8/2008”. (Resp 1.133.027-SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Dje 16/03/2011) (g.n.).
No mesmo sentido, há precedentes deste Tribunal:
“APELAÇÃO. Ação Anulatória. Débito tributário.
Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS. Pretensão de correção do
débito, com exclusão dos juros previstos na Lei Estadual 13.918/09, tidos por
inconstitucionais e aplicação da taxa Selic no cálculo do débito do PEP. Possibilidade.
Adesão ao parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos
aspectos jurídicos da dívida. Precedente do STJ. Sentença de improcedência
reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido”. (Apelação no
1042148-59.2014.8.26.0053, Rel. Marcelo Semer, j. 08.06.2015).
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - Mandado de Segurança
Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS - Pretensão de correção do
débito, com exclusão dos juros, tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa
SELIC, no cálculo do débito do Parcelamento Especial no 20004701-9 -
Inconformismo - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei estadual 13.918/09
declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça - Inviabilidade de aplicação do
critério de atualização determinado por aquele diploma Precedentes deste Tribunal e
do STF - Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa que não pode
exceder à Selic utilizada pela União para o mesmo fim Sentença mantida - Recursos
oficial e voluntário não providos”. (Apelação no 4008972.71.2013.8.26.0506, Rel.
Rebouças de Carvalho, j. 11/03/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. Parcelamento PEP - Confissão irretratável do débito tributário circunscrita
apenas aos aspectos fáticos do crédito tributário. Nomeação de créditos oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
7
precatório judicial à penhora. Pretensão imediata de garantir o juízo que evidencia o
propósito mediato de obter a compensação dos créditos de precatórios vencidos e
não pagos com créditos tributários. Recusa da Fazenda. Admissibilidade.
Precedentes do E. STJ. Nulidade das CDAs. Ilegalidade da aplicação da taxa SELIC
para o cálculo de juros de mora. Inocorrência. Aplicação da Lei no 13.918/08, a título
de juros moratórios. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta
Corte. Desconstituição parcial do título. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.” (Agravo de Instrumento no 2185758-33.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Galizia, j. em 10/11/2014).
“Ação ordinária declaratória. ICMS. Juros. Programa
Especial de Parcelamento PEP. Afastadas as preliminares de ausência de interesse
processual e impossibilidade jurídica do pedido. Parcelamento do débito que importa
em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da relação tributária.
Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo
a cobrança da dívida. Não aplicação dos juros de mora com base nos arts. 85 e 96 da
Lei Estadual no 6.374/89 com a redação da Lei no 13.918/09. Incidência da taxa
SELIC. Precedentes. Fixação acertada dos honorários advocatícios de sucumbência.
Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não
providos”. (Apelação no 1010154-47.2013.8.26.0053, Rel. Carlos Violante, j.
28/10/2014).
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA ADESÃO AO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO TAXA DE JUROS APLICADOS NO
CÁLCULO DO DÉBITO INCONFORMISMO CABIMENTO. Inconstitucionalidade da
Lei estadual 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça. Inviabilidade
de aplicação do critério de atualização determinado por aquele diploma. Precedentes
deste Tribunal e do STF. Decisão reformada. Recurso provido”. (Apelação no
1003281.31.2013.8.26.0053, Rel. Danilo Panizza, j. 29/04/2014).
Conforme
estabelecido
na
sentença
e
não
questionado pelo requerido, os juros de mora sobre a multa devem mesmo incidir a
partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de
infração, nos termos do art. 96, II, da Lei n. 6374/89, com a redação dada pela Lei n.
16497/2017, e não na forma indicada no demonstrativo do débito fiscal (p. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-80.2019.8.26.0079 -Voto no 6363/20
8
No que diz respeito aos honorários advocatícios,
tendo em vista a singeleza da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo de
solução da causa, estes foram bem arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, à
vista do art. 85, §2o, do CPC. O montante não se mostra desproporcional e remunera
com dignidade o trabalho do profissional.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, ficando a apelante condenada ao
pagamento de honorários recursais de 1% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR